Tribunal: TJSP
Processo: 1504379-20.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504379-20.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante JEISON
VILELA CORREA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, para i) reduzir as penas impostas JEISON VILELA
CORREA para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777
(setecentos e setenta e sete) dias-multa, no mínimo, para o delito de tráfico, e para 01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 12 (doze) dias-multa, no
piso, para o delito de posse de arma de fogo de uso permitido; e, ii) abrandar o regime
prisional para o cumprimento da pena de detenção para o inicial semiaberto.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-20.2018.8.26.0408 -Voto no 13737
2
VOTO No 13.737 (Digital)
Apelação Criminal no 1504379-20.2018.8.26.0408
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos
Apelante: JEISON VILELA CORREA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
JEISON VILELA CORREA, qualificado nos autos, foi
condenado às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 888 (oitocentos e
oitenta e oito) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 33 da Lei no
11.343/06, e de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção,
no regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso,
como incurso no artigo 12 da Lei no 10.826/03 (fls. 439/448).
Inconformado, apela (fls. 487/490), postulando a
absolvição ante a fragilidade probatória ou a atipicidade da conduta (artigo
12). Subsidiariamente, requer a) a desclassificação para a conduta prevista
no artigo 28 da Lei de Drogas; b) a redução das penas; e, c) o abrandamento
do regime prisional.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 530/533), mesmo posicionamento
adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer (fls. 506/517).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-20.2018.8.26.0408 -Voto no 13737
3
Com a distribuição dos autos em 19/07/2019, as
partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de eventual
oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça. E, o Advogado Constituído (fls. 221 Procuração) deixou escorrer
in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 06 de
novembro de 2018, às 08h30min, na Rua Moacir Davanço, no 790, Conjunto
Habitacional CIUA, na cidade e comarca de Ourinhos, JEISON VILELA
CORREA guardou e manteve em depósito, para fins de tráfico,
aproximadamente 8,3 (oito gramas e três decigramas) de maconha, além de
31,7 (trinta e uma gramas e sete decigramas) de crack, substâncias
caracterizadas por causarem dependência física e psíquica, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a
quantia em dinheiro de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).
Consta, ainda, que na mesma ocasião dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-20.2018.8.26.0408 -Voto no 13737
4
supra narrados, JEISON VILELA CORREA manteve sob sua guarda, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua
residência, uma arma de fogo tipo garrucha, calibre 32, lacre no 2052817.
Ao que se apurou, os Policiais Militares e Civis Alex
de Morais Alves Evangelista (fls. 07) e Cristiano Ribeiro de Camargo (fls. 06),
em cumprimento de mandado de busca domiciliar durante operação
conjunta para o combate de tráfico de entorpecentes, localizaram, no quarto
da residência do denunciado, porções de substâncias que aparentavam ser
maconha e crack, além de uma arma de fogo, do tipo garrucha, calibre 12,
ocasião em que apreenderam os objetos, e encaminharam o denunciado à
Delegacia de Polícia.
Com efeito, segundo consta das declarações dos
policiais, o denunciado é alvo, há tempos, de investigações na cidade de
Ourinhos por envolvimento com a traficância, fato que motivou a busca em
sua residência.
Em primeiro lugar, a materialidade dos crimes está
bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 09/10), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 12/14), Laudo
Pericial de Exame Químico Toxicológico (fls. 101/103), Laudo Pericial em
Peça (fls. 107/117) e pela prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-20.2018.8.26.0408 -Voto no 13737
5
Pese embora a versão do recorrente (no sentido de
que as drogas encontradas destinavam-se para seu consumo próprio), a
autoria restou suficientemente alicerçada na prova oral coligida nos autos
(depoimentos nos autos digitais), notadamente i) no depoimento do policial
civil Alex que noticiou que o réu era apontado como traficante em noticias
anônimas, o que ensejou realização de diversas campanas. Em operação
conjunta com a polícia militar e canil, cumpriram mandado de busca e
apreensão na residência do réu, culminando com a apreensão das drogas e
de uma arma de fogo; ii) nos coesos depoimentos prestados pelos policiais
militares que, em conjunto com a DISE e o canil, cumpriram mandado de
busca e apreensão na residência do réu. Foram localizados crack e
maconha, a quantia de R$ 210,00 em dinheiro e uma garrucha.
Neste ponto, imperioso esclarecer que o policial
civil ou militar não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a
mesma credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que o
depoimento policial só deve ser desconsiderado, quando exista uma razão
clara e concreta para tornar referido depoimento eivado de suspeição, o que
não foi feito no presente caso.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-20.2018.8.26.0408 -Voto no 13737
6
colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena
observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP,
DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min.
Laurita Vaz).
A testemunha arrolada pela Defesa (depoimentos
nos autos digitais) nada esclareceu sobre os fatos, alegando que o réu
trabalha com venda de ferro velho.
Em segundo lugar, não há que se falar na
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, já
que as particularidades da hipótese sub judice sobretudo: i) a quantidade
e qualidade de entorpecentes encontrados, incompatível com a condição e
mero usuário; ii) a ausência de petrechos típicos para o consumo de drogas;
e iii) a existência de denúncia anônima informando que estaria traficando no
local não permitem o reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei
Antidrogas.
Não obstante, ainda que JEISON fosse usuário de
drogas (o que, frise-se, sequer restou minimamente demonstrado), nada
impediria que ele também se dedicasse às atividades típicas de tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-20.2018.8.26.0408 -Voto no 13737
7
situação esta que é, inclusive, bastante comum.
Oportuno lembrar, outrossim, que “o crime de
tráfico de drogas compreende dezoito ações identificadas pelos diversos
verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal crime se consuma com a
prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou mista
alternativa” (STJ, HC no 27704/MS, Rel. Min, Hamilton Carvalhido - Grifei), de
modo que sua caracterização não pressupõe ato de mercancia, bastando
que haja elementos probatórios aptos a demonstrar, como nos autos, que
guardava e tinha em depósito drogas que se destinavam à traficância.
Em terceiro lugar, não se cogita de absolvição sob
alegação de atipicidade da conduta (artigo 12).
Imperioso salientar que a caracterização do delito do
artigo 12, caput, do Estatuto do Desarmamento não exige a presença de perigo
real, efetivo ou concreto. Aquele que possui ou mantem sob sua guarda arma
de fogo, acessórios ou munição, atua com o dolo necessário para a
configuração do delito, porque, sem sombra de dúvida, tem consciência de seu
comportamento ilícito e age com vontade de praticar a conduta ilegal.
Aliás como bem destacou o i. Preopinante “Não é
caso, assim, para alterar o decreto condenatório. A arma apreendida era apta a
disparos, ainda que parcialmente, como reconheceu o Magistrado a quo. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-20.2018.8.26.0408 -Voto no 13737
8
conduta não é atípica.” (fls. 236/237).
Dessarte, não há falar-se em absolvição, por ausência
de potencialidade lesiva.
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o
édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Passo à dosimetria das penas.
- Artigo 33
Inicialmente, em razão dos maus antecedentes (fls.
162/165
Ação Penal no 0005666-86.2009.8.26.0415) e da quantidade e
natureza das drogas apreendidas, impende-se estipular a base em 1/3 (um
terço) acima do mínimo legal e não em 1⁄2 (metade) como operado em
Primeiro Grau, por se mostrar referida fração desproporcional ao caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-20.2018.8.26.0408 -Voto no 13737
9
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fls. 162/165 Ação Penal no 0001537-88.2011.8.26.0408), as
penas sofreram acréscimo de 1/6 (um sexto).
Assim, as penas totalizam 07 anos, 09 meses e 10
dias de reclusão, e 777 dias-multa, no piso.
Na derradeira etapa dosimétrica, inviável a
aplicação do redutor porque o réu é reincidente.
Quanto ao regime prisional imponível à espécie,
correta a estipulação da modalidade inicial fechada, por três razões
principais: a uma, porque foi determinada de forma precisa e correta, nos
termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, a duas, porque o réu é
reincidente e possuidor de maus antecedentes, e a três, porque guarda
plena sintonia com a gravidade do caso concreto, qualidade dos
entorpecentes e insumos apreendidos, bem como das munições, e, ainda,
com as seríssimas consequências destes delitos, os quais atentam contra a
saúde pública e disseminam o vício, contribuindo com a degradação da
pessoa, da família e do convício social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-20.2018.8.26.0408 -Voto no 13737
10
- Artigo 12
Inicialmente, em razão dos maus antecedentes (fls.
162/165 Ação Penal no 0005666-86.2009.8.26.0415), impende-se estipular a
base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal e não em 1/3 (um terço)
como operado em Primeiro Grau, por se mostrar referida fração
desproporcional ao caso concreto eis que presente apenas uma condenação
apta a configurar maus antecedentes.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fls. 162/165 Ação Penal no 0001537-88.2011.8.26.0408), as
penas sofreram acréscimo de 1/6 (um sexto).
Assim, as penas perfazem 01 ano, 04 meses e 10
dias de detenção, e 12 dias-multa, no piso.
No entanto, quanto ao regime prisional imponível à
espécie, de rigor o abrandamento para a modalidade inicial semiaberta,
considerando não só que a pena imposta é de detenção, mas a reincidência
e os maus antecedentes ostentados pelo réu, nos termos do artigo 33, caput,
do Código Penal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo, para i) reduzir as penas impostas JEISON VILELA CORREA para 07

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-20.2018.8.26.0408 -Voto no 13737
11
(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e
setenta e sete) dias-multa, no mínimo, para o delito de tráfico, e para 01 (um)
ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 12 (doze) dias-multa,
no piso, para o delito de posse de arma de fogo de uso permitido; e, ii)
abrandar o regime prisional para o cumprimento da pena de detenção para o
inicial semiaberto.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR